Tribunal: TJDFT
Processo: 0740735-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-DIRIGENTES. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DO ART. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no cumprimento de sentença, julgado parcialmente procedente o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora e incluir no polo passivo da execução seus dirigentes à época do fato gerador da obrigação. Os agravantes sustentam: (i) decisão ultra petita, por ter sido aplicada a teoria menor do Código de Defesa do Consumidor embora o pedido tenha sido fundamentado no art. 50 do Código Civil; (ii) ilegitimidade passiva de ex-dirigentes que se retiraram da associação; e (iii) não configurados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Foi também interposto agravo interno contra a decisão pela qual indeferido o efeito suspensivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se é possível a responsabilização de ex-dirigentes da associação após sua retirada, diante do prazo previsto no art. 1.003, parágrafo único do Código Civil; (ii) estabelecer se a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28 do CDC, configura decisão ultra petita quando o pedido foi formulado com base no art. 50 do Código Civil e (iii) determinar se estão satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica diante da insolvência da entidade devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilização de ex-dirigentes é admissível quando demonstrado que integravam a administração da pessoa jurídica à época do fato gerador da obrigação, sendo irrelevante sua posterior retirada do quadro diretivo. 3.1. O prazo previsto no art. 1.003, parágrafo único do Código Civil refere-se à responsabilidade solidária do sócio cedente em caso de cessão de quotas, e não constitui limite temporal para a inclusão de ex-sócios ou ex-dirigentes em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3.2. Desconsideração da personalidade jurídica constitui hipótese de responsabilidade extraordinária fundada em abuso da personalidade ou em obstáculo ao ressarcimento do credor, razão pela qual os prazos dos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil não se aplicam a essa hipótese, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A atividade de proteção veicular exercida pela associação mediante cobrança de mensalidades caracteriza prestação de serviços em relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Em relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5o do CDC, que permite a superação da autonomia patrimonial quando a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 4.2. Insuficiência de bens da pessoa jurídica para satisfação do crédito, demonstrada por tentativas infrutíferas de localização patrimonial no cumprimento de sentença, configura obstáculo ao ressarcimento e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.
5. A aplicação da teoria menor pelo magistrado não configura decisão ultra petita ainda que o pedido tenha sido fundamentado no art. 50 do Código Civil, pois o juiz não está vinculado aos dispositivos legais invocados pelas partes, devendo conferir aos fatos o enquadramento jurídico adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. O prazo previsto no art. 1.003, parágrafo único do Código Civil não se aplica às hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de responsabilidade extraordinária fundada em abuso da personalidade ou obstáculo ao ressarcimento do credor. 2. A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica em relação de consumo quando o pedido foi fundamentado na teoria maior não configura decisão ultra petita, pois o juiz pode atribuir aos fatos o enquadramento jurídico adequado. 3. Em relações de consumo, a insolvência da pessoa jurídica e a inexistência de bens suficientes para satisfação do crédito constituem fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, caput e §5o; CC, art. 1.003, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.862.557/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 15.06.2021; STJ, REsp no 1.537.996/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 21.06.2016; STJ, AgInt no AREsp no 2.282.817/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.743.051/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 05.05.2025.